Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800728-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP (CRIME DE ROUBO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA).

1 –
Da motivação inidônea da comprovação da necessidade da segregação cautelar
.
NÃO OCORRÊNCIA.
A DECISÃO DE SEGRAGAÇÃO CAUTELAR ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TRATA-SE DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, ONDE O PACIENTE COM USO DE ARMA BRANCA (FACA) TENTOU ASSALTAR O TAXISTA ANTÔNIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA, SOMENTE NÃO CONCRETIZANDO A AÇÃO DELITUOSA POR REAÇÃO DA VÍTIMA QUE TRAVOU LUTA CORPORAL COM O PACIENTE QUE POSTERIORMENTE FOI DETIDO E AGREDIDO PELA POPULAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOMENTE PODERÁ SER CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

2 -
possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403.2011
. IMPROCEDÊNCIA.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

3- habaes corpus conhecido e na ordem DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos

17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17

de fevereiro de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800728-46.2020.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRANTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA MARQUES (OAB/PA – 27.748)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA CAPITAL DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª

Vara de Inquéritos da Capital de Belém/PA.

Alega o impetrante que o Paciente está preso desde a data de 21 de janeiro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sido autuado em flagrante e posteriormente convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ressalta que a manutenção da prisão preventiva do Paciente não tem cabimento, uma vez que o Paciente possui residência fixa, juntou registro de nascimento e RG, onde comprova a identidade civil do Paciente, bem como mantém convivência rotineira familiar em sua total normalidade, bem como acabou de completar 18 anos de idade. É pessoa sociável e não tem o hábito de praticar delitos.

Aduz que a ordem pública não será burlada e nem afetada com a soltura do Paciente, pois não se justifica de que solto voltará a delinquir, uma vez que seria fundamentação meramente de ordem subjetiva.

Alega ainda que a punição sem processo acaba sacrificando o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).

Prossegue ainda em sua impetração que a ordem pública não se encontra seriamente ameaçada, tampouco a liberdade do Paciente irá desservir a instrução criminal.

Refuta que o Paciente possui endereço certo, sempre estudou e se encontra matriculado em escola pública e que preenche os requisitos do art. 310 do CPP, bem como é primário, tem família constituída, inexistindo motivos para sua segregação cautelar.

Colacionou a seu pedido vários julgados.

Requereu a revogação da Prisão Preventiva do Paciente, com termo de comparecimento em juízo, nos moldes do art. 310 do CPP e se for o caso, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Na data de 04 de fevereiro de 2020, indeferi o pedido de concessão de liminar e ao mesmo tempo determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para o devido parecer. (ID 2683807)

A autoridade coatora
na data de 06 de fevereiro de 2020, através do Ofício nº 22/2020-GAB, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...) No dia 20 de janeiro de 2020, o ora paciente Matheus dos Santos Oliveira foi preso em flagrante delito, pela prática da conduta prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Em seus depoimentos, os policiais militares foram acionados via CIOP para averiguar denúncia de um roubo que teria ocorrido a um taxista.

Ao se deparem com a vítima, o taxista Antônio Carlos Ferreira Oliveira e o acusado Matheus dos Santos Oliveira, que havia sido detido pela população.

A vítima comunicou aos policiais que apanhou dois passageiros e iniciando a corrida estes anunciaram o assalto e este travou luta corporal com o suspeito que portava uma faca, o que fez com que o taxista e vítima perdesse o controle do veículo ocasionando uma colisão contra o meio-fio, que resultou em graves danos ao automóvel.

Conduziram o flagrado à UPA da Sacramenta tendo em vista estar bastante lesionado, uma vez que fora agredido por populares.

Em seu interrogatório confessou a prática delitiva e narrou detalhes importantes da empreitada criminosa [...]

Realizada audiência de custódia na data de 21 de janeiro de 2020 sendo homologado o flagrante e posteriormente convertido em prisão preventiva (...)”

(ID 2713228)

Nesta superior instância,
na data de 12 de fevereiro de 2020/02/2019, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e no mérito pela
denegação,

a fim de que seja mantida a prisão preventiva da Paciente MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA. (ID 2727333)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA,
sob os fundamentos de

motivação inidônea da não comprovação da necessidade da segregação cautelar
e da
substituição ou não por medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Passo a análise das teses levantadas pela Defesa do Paciente.

1 –
Da motivação inidônea da comprovação da necessidade da segregação cautelar
.

Não prospera a tese levantada, uma vez que a decisão de segregação cautelar decretada pelo Juízo Coator em 21 de janeiro de 2020 a quando da realização da audiência de custódia, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo convertido a prisão em flagrante pela prisão preventiva, sob a fundamentação da necessidade da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando não fornecer elementos suficientes para esclarece-la.

A Douta Procuradora de Justiça do Ministério Público, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifesta assim em seu parecer:

“(...)
A presente ordem constitucional está arrimada na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque preso preventivamente sem que estejam presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ocorre que da análise dos autos, precipuamente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tem-se de que não merece proceder as alegações do advogado impetrante.

Destaca-se que a prisão preventiva foi escorreitamente fundamentada pelo Juízo a quo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, onde considerou a gravidade do delito em concreto praticado pelo paciente, ponderando, o Douto Magistrado, a forma como o crime foi praticado pelos criminosos, em especial o paciente.
”.

(2727333)

Segundo o Juízo Coator, na data de 28 de janeiro de 2020, o Impetrante ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado contrário à concessão do pedido. Na data de 06 de fevereiro de 2020, o pedido foi negado pela autoridade inquinada coatora.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária.
Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.

(HC 142262 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 22-03-2018 PUBLIC 23-03-2018).
Negritei

Em relação a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À VÍTIMA E A SUA GENITORA.CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.1. A tese de excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impossibilita a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.2.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. No caso, segundo consta dos autos, o Paciente, com habitualidade delitiva, teria estuprado sua filha, no ambiente familiar. Precedentes
.
3. A prisão cautelar ainda está fundamentada para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo sido ressaltado que o Acusado estaria ameaçando a vítima e sua genitora, com o escopo de garantir a sua impunidade. Precedentes
.4. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave, bem como a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.5. Na hipótese, salientou a Corte de origem que não há elementos nos autos aptos a comprovar a extrema debilidade do Réu por motivo de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.(HC 476.271/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).Negritei

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de 1º grau fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal).

A argüição defensiva de ausência de requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de 1º grau uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do Paciente, ressaltando que o juízo de 1º grau baseou-se em fatos concretos sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e para aplicação da lei penal.

A decisão objurgada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presente os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

2 – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).
Grifei.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém, 18/02/2020